Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOSE ROMARIO SOARES BRITO - CPF: 043.470.023-19 (AGRAVANTE), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

TUTELA DE URGÊNCIA
–

REFLUXO
DE ESGOTO
NO IMÓVEL
DO
AUTOR –
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA RÉ
–
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA
–
REQUISITO
EXIGIDO NO
ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária
a
presença dos
requisitos elencados no art. 300 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
da
decisão da5a Vara
Cível da C
omarca de Cuiabá que,
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1006290-68.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgênc
ia em que o agravante pleiteava
a determinação para que a
ré solucionasse de
imediato o vazamento
descrito na inicial
.

O agravante alega que
enfrenta
recorrentes problemas
devido à

má prestação
dos serviços
pela
agravada,
sobretudo com o
refluxo
do
esgoto
nos períodos de
chuva
forte
.

Aduz que foram várias as promessas de resolver
a situação,
porém nunca concretizadas
.

Afirma que solicitou e
arcou com
perícia
geofônica
, cujo
laudo
atestou a inexistência de irregularidades
hidráulicas
.

Sustenta
que estão preenchidos todos os requisitos do art. 300 do CPC
para
a concessão da medida.

Busca a instalação de válvula de retenção e caixa de inspeção para cessar o retorno d
a s água s residua is no imóvel
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

205453663).

Intimada, a agravada
não ofereceu c
ontraminuta (ID.

210516676).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a
decisão proferida
nestes
termos
:

“
(...)

Em que pese
a
relevância dos fatos narrados na inicial, nessa análise perfunctória, vislumbro ser imprescindível a formação do contraditório. Registro que não resta, neste momento, evidente a probabilidade do direito, no que diz respeito a responsabilidade da ré pelos vazamentos de esgotos que vem ocorrendo na residência do autor, de modo
quetorna
-se indispensável a dilação probatória a fim de apurar a responsabilidade, não sendo possível nesse juízo de cognição sumária imputar à ré a culpa pelos danos
”
.
(
ID
. 142033756)
.

Busca
a inst
alação de válvula de retenção e
caixa de inspeção para
cessar o retorno do esgoto em sua casa
.

Ocorre que ele
não anexou
aos autos
documentos suficientes para comprovar a urgência do direito
reclamado
,
sendo imperiosa a
dilação probatória para
apuração do nexo de causalidade
e
responsabilização da
agravada
.

T
ambém não demonstrou
o risco de
dano iminente
que
justifique
o deferimento liminar do pedido.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPLANTAÇÃO DE MEDIDA DE CONTENÇÃO DE ESGOTO – DEFERIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA – IRREVERSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os elementos unilateralmente trazidos aos autos pela parte agravada
não são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a responsabilidade da agravante pelo suposto vazamento, ensejando a necessidade de dilação probatória
”
.

(TJ
MS - Agravo de I
nstrumento n.
1402804-14.2021.8.12.0000 Campo Grande
(MS), r
elator Des.
Julizar
Barbosa Trindade,
julgamento em
31
-3-
2021, 2a Câmara Cível,
publicação em
9
-
4
-
2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA PELOS AUTORES, DETERMINANDO QUE OS RÉUS, NO PRAZO DE
5
DIAS, REALIZEM A CORRETA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO, SOB PENA DE MULTA DE R$1.000,00, LIMITADA A R$50.000,00. DECISÃO REFORMADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA PLEITEADA QUE ESGOTA O MÉRITO DA AÇÃO E TEM POTENCIAL PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 330, § 3o DO CPC. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO PROVIDO
”
. (TJPR - 5a C
âmara
Cível
, N.
0061789-81.2020.8.16.0000
,
Pontal do Paraná
, relator
Des. Carlos Mansur Arida, julgamento em
18
-5-
2021
, p
ublicação
em
24
-5-
2021).

Posto isso,
ao menos
em cognição sumária
não se constata a presença dos
requisitos indispensáveis à concessão da tutela
pretendida
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024